Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE CNH. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude da demora de mais de seis meses para emissão de nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que estaria impedindo a sua promoção em seu órgão empregador. Em seu recurso, o órgão de trânsito alega que a mudança do regime para emissão dos documentos dos condutores e veículos, para que sua versão seja apenas digital, exigiu a implementação de um novo sistema e alguns erros foram perpetrados. Assim, afirma a inexistência de ato ilícito e a não ocorrência de dano moral. Considera o valor fixado para a indenização excessivo. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Sem contrarrazões (ID 37410736).
3. No caso em tela, o requerente realizou os procedimentos necessários para a mudança de categoria da sua habilitação de D para E em 23/09/2021 (ID 37407838 - Pág. 3), com prazo de entrega de 20 (vinte) dias para envio via correio, alegando que necessita do documento para exercer sua atividade remunerada (ID 37407849), quando teve a oportunidade de ser promovido de motorista à cobrador de transporte coletivo na empresa em que trabalha (ID 37407838 - Pág. 8). No entanto, mesmo após inúmeras reclamações na ouvidoria não obteve o documento necessário (ID 37407838 - Pág. 4 e 9), apesar de ter sido considerado apto em todos os exames e testes e de ter preenchido os requisitos necessários para a emissão de sua CNH.
4. A Constituição Federal prescreve em seu art. 37°, § 6°, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
5. Assim, é certo que o caso dos autos extrapola o mero dissabor, violando os seus direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), o que gera dano moral indenizável.
6. O valor fixado na sentença para a indenização por danos morais mostra-se adequado, pois levou-se em conta as circunstâncias do caso, a individualização da conduta, a extensão do dano e a repercussão social evidenciada. Desse modo, o valor arbitrado deve ser mantido, pois, a quantia cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas em razão da gratuidade e Decreto-Lei 500/69. Sem condenação em honorários devido à ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.